Tribunal: TJDFT
Processo: 0761973-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE IDIOMAS. CONTRATO DE ADESÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM DESTAQUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que declarou nula cláusula de renovação automática em contrato de curso de inglês, determinou a devolução em dobro dos valores cobrados após o término da contratação inicial e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 a cada autor, por desvio do tempo produtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a cláusula de renovação automática é válida e se houve informação adequada ao consumidor; e, subsidiariamente, (ii) se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) se comprovada a ocorrência de danos morais e, acaso verificados, se o valor arbitrado na sentença é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da relação jurídica. A relação jurídica é consumerista, sendo aplicáveis os arts. 2o, 3o e 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e o CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III), estabelecendo, ainda, que, no contrato de adesão, devem ser redigidas com destaque as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor (art. 54, III).
4. Da cláusula de renovação automática. 4.1. A cláusula de renovação automática implica limitação de direitos do consumidor e deve ser redigida com destaque. 4.2. No caso, a cláusula estava inserida sem qualquer destaque, violando o dever de informação previsto no CDC, não houve prova de envio de comunicação específica ou de ciência inequívoca do consumidor a respeito da renovação automática. 4.3. A cláusula é nula e indevidas as cobranças realizadas após setembro de 2023.
5. Da restituição. 5.1. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, que é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (CDC, art. 42, parágrafo único e STJ, EAREsp 1.501.756/SC). 5.2. A ausência de informação destacada, em afronta ao dever legal e cometida por empresa consolidada em seu ramo, afasta o engano justificável. 5.3. Cabível a condenação da recorrente à restituição em dobro do valor indevidamente pago.
6. Dos danos morais. 6.1. Não evidenciada perda significativa de tempo produtivo do consumidor ou violação a seus direitos da personalidade. 6.2. O fato gera mero aborrecimento de natureza patrimonial, não ensejando reparação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que seja afastada a condenação por danos morais. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; art. 14; art. 42, parágrafo único, art. 54, §§ 3o e 4o; art. 51, IV. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC. TJDFT, Acórdão 1965737, 0730315-58.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1957697, 0705548-35.2024.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025; Acórdão 2040825, 0708548-09.2025.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 1930941, 0709069-97.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.